Tribunal: STF
Processo: HC 92451
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157 § 2º, I E II, DO CÓDIGO
   PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
   CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ARMA NÃO APREENDIDA.
   PRESCINDÍVEL APREENSÃO DA ARMA. ELEMENTOS SUFICIENTES DE
   CONVICÇÃO. PRECEDENTE CITADO.
1. A qualificadora de uso de arma
   de fogo independe da apreensão da arma, bastando, para sua
   incidência, que constem dos autos elementos de convicção
   suficientes à comprovação de tal circunstância.
2. Ordem
   denegada.